Tribunal: TJES
Processo: 5009537-62.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Alienação Fiduciária; Interpretação / Revisão de Contrato
Data de julgamento: 2025-11-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009537-62.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ISMAEL PORCINO DOS SANTOS

AGRAVADO: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA

RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO MONOCRÁTICO. EXIGIBILIDADE DO PREPARO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Agravo interno interposto contra decisão monocrática que, em sede de agravo de instrumento, manteve o indeferimento do benefício da gratuidade de justiça e determinou o recolhimento do preparo recursal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
A questão em discussão consiste em saber se a exigência de recolhimento do preparo recursal, após decisão monocrática que indefere a gratuidade de justiça, mas antes do julgamento do agravo interno, configura cerceamento de defesa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
Conforme o § 2º do art. 101 do Código de Processo Civil, confirmada a denegação da gratuidade, o relator ou o órgão colegiado determinará ao recorrente o recolhimento das custas processuais, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso.

4)
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento de que a exigibilidade do preparo só pode ocorrer após a confirmação do indeferimento, o que se dá com o julgamento do agravo interno interposto contra a referida decisão ou com o transcurso do prazo recursal sem a interposição.

5)
A decisão monocrática que indefere o benefício e estabelece prazo para o preparo não cerceia a defesa, pois faculta à parte a interposição de agravo interno, suspendendo-se a exigibilidade do recolhimento até o pronunciamento definitivo do colegiado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6)
Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1. A determinação para o recolhimento do preparo recursal, após o indeferimento monocrático do pedido de gratuidade de justiça, não configura cerceamento de defesa, uma vez que a exigibilidade do pagamento somente se concretiza após a confirmação da decisão pelo órgão colegiado ou com o transcurso do prazo para a interposição do agravo interno, nos termos do § 2º do art. 101 do CPC.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 101, §§ 1º e 2º.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp n. 2.186.400/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 17.06.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA a Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, negar provimento ao recurso.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Cinge-se a controvérsia ao indeferimento do benefício da gratuidade de justiça ao agravante e à exigibilidade do preparo, conforme decisão monocrática transcrita a seguir:

“
Por meio da petição de Id. 15553926, o agravante defende a inexigibilidade do preparo antes do julgamento colegiado, sob pena de cerceamento de defesa.

Em homenagem aos princípios da instrumentalidade das formas, primazia do julgamento de mérito e da cooperação processual, recebo a petição como embargos de declaração, porquanto protocolizada dentro do prazo recursal.

Pois bem. Segundo expressa dicção do § 2º do art. 1.024 do CPC, “quando os embargos de declaração forem opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal, o órgão prolator da decisão embargada decidi-los-á monocraticamente”.

Como cediço, destinam-se os embargos de declaração, precipuamente, a sanar obscuridades, contradições ou omissões contidas nos provimentos jurisdicionais e, ainda, para correção de erros materiais relativos a fatos relevantes, com repercussão efetiva no julgado.

Por isso, essa modalidade recursal só permite o reexame da decisão impugnada quando utilizada com o específico objetivo de viabilizar novo pronunciamento de caráter integrativo-retificador.

Interposto recurso contra decisão que indefere pleito de gratuidade da justiça, a parte está dispensada do recolhimento até decisão do Relator, nos termos do art. 101 do CPC:

Art. 101. Contra a decisão que indeferir a gratuidade ou a que acolher pedido de sua revogação caberá agravo de instrumento, exceto quando a questão for resolvida na sentença, contra a qual caberá apelação.

§ 1º O recorrente estará dispensado do recolhimento de custas até decisão do relator sobre a questão, preliminarmente ao julgamento do recurso.

Por sua vez, o § 2º dispõe que, “confirmada a denegação ou a revogação da gratuidade, o relator ou o órgão colegiado determinará ao recorrente o recolhimento das custas processuais, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso”.

Em recente análise hermenêutica desse dispositivo, o Superior Tribunal de Justiça definiu que a exigibilidade do recolhimento “só pode ocorrer após a confirmação do indeferimento, o que ocorre (I) pelo julgamento do agravo interno interposto contra a referida decisão; ou (II) pelo transcurso do prazo recursal sem a interposição do agravo interno” (REsp n. 2.186.400/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 17/6/2025, DJEN de 27/6/2025.).

Assim, não se vislumbra cerceamento de defesa na decisão objurgada, que indeferiu o beneplácito e fixou prazo para recolhimento, sem prejuízo da interposição do recurso cabível.

Do exposto, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço dos embargos e a eles nego provimento
.”

O agravante sustenta, em suma, que a exigência de recolhimento do preparo antes do julgamento colegiado do recurso que versa gratuidade de justiça configura cerceamento de defesa.

Todavia, a irresignação não merece prosperar.

A sistemática processual civil, ao tratar da gratuidade de justiça em sede recursal, estabelece procedimento específico que visa harmonizar o acesso à justiça com os deveres processuais da parte.

Nesse contexto, o art. 101 do Código de Processo Civil prevê que, interposto recurso contra a decisão que indefere a gratuidade, o recorrente fica dispensado do recolhimento das custas até a manifestação do relator.

Ademais, o § 2º do mesmo dispositivo legal é expresso ao determinar que, “confirmada a denegação ou a revogação da gratuidade, o relator ou o órgão colegiado determinará ao recorrente o recolhimento das custas processuais, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso”.

Desse modo, a decisão monocrática que indefere o benefício e, ato contínuo, abre prazo para o preparo, não viola o direito de defesa, porquanto faculta à parte a interposição do recurso cabível – o agravo interno – para submeter a matéria ao colegiado, momento em que a exigibilidade do recolhimento fica suspensa.

Sob esse prisma, a exigência do preparo somente se torna condição de procedibilidade do recurso original após a manifestação definitiva do órgão colegiado sobre a gratuidade, caso mantido o indeferimento.

Em uníssono reverbera o entendimento do Superior Tribunal de Justiça que, em recente análise hermenêutica do dispositivo, pacificou a questão:

“o Superior Tribunal de Justiça definiu que a exigibilidade do recolhimento “só pode ocorrer após a confirmação do indeferimento, o que ocorre (I) pelo julgamento do agravo interno interposto contra a referida decisão; ou (II) pelo transcurso do prazo recursal sem a interposição do agravo interno” (REsp n. 2.186.400/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 17/6/2025, DJEN de 27/6/2025.)”

Portanto, a decisão agravada observou estritamente o procedimento legal, assegurando ao recorrente o direito de rediscutir o indeferimento da benesse perante o colegiado antes de ser compelido ao recolhimento do preparo, o que afasta a alegação de cerceamento de defesa.

Do exposto, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a ele nego provimento
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão 27.10.2025.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Sessão virtual do dia 29.10.2025 a 04.11.2025.

Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior: Acompanhar a Relatoria.